Tribunal: TJPA
Processo: 0003569-83.2014.8.14.0056
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE PROVADA. CRIME DE VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIO. PRESCRIÃÃO. ANÃLISE DE OFÃCIO. OCORRÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. REDUÃÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. SANÃÃO JUSTA E RAZOÃVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia probatÃ3ria a sustentar a condenaÃ§Ã£o do recorrente, quando o acervo probatÃ3rio revela o efetivo cometimento do delito pelo recorrente, sobretudo ante a relevÃ¢ncia da palavra da vÃtima nos crimes de natureza sexual.2. A punibilidade do delito do Art. 150, Â§ 1Âº do CÃ3digo Penal (crime de violaÃ§Ã£o de domicÃlio), considerando os parÃ¢metros legais de anÃ¡lise, encontra-se fulminada pela prescriÃ§Ã£o, sendo imperioso o seu reconhecimento de ofÃcio.3. NÃ£o hÃ¡ qualquer reparo a ser feito na pena aplicada em desfavor do recorrente, tendo sido irretocÃ¡vel a dosimetria operada em seu desfavor. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÃM, DE OFÃCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL UNICAMENTE DO DELITO DE VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003569-83.2014.8.14.0056
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA- VARA ÚNICA
APELANTE: DOUGLAS DE MELO TAVARES - Adv. MARIO LUCIO DAMASCENO OAB 3450
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES.
ora
VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE PROVADA.

CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. SANÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória a sustentar a condenação do recorrente, quando o acervo probatório revela o efetivo cometimento do delito pelo recorrente, sobretudo ante a relevância da palavra da vítima nos crimes de natureza sexual.
2. A punibilidade do delito do Art. 150, § 1º do Código Penal (crime de violação de domicílio), considerando os parâmetros legais de análise, encontra-se fulminada pela prescrição, sendo imperioso o seu reconhecimento de ofício.
3. Não há qualquer reparo a ser feito na pena aplicada em desfavor do recorrente, tendo sido irretocável a dosimetria operada em seu desfavor.
4
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL UNICAMENTE DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DOUGLAS DE MELO TAVARES
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista que, após regular instrução, prolatou sentença reconhecendo em seu desfavor a prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo contido nos Arts. 213, §1º e 150, § 1º - Estupro qualificado e Violação de Domicílio, fixando-lhe, em decorrência, as penas de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, por cada um dos delitos, respectivamente.

Narra a peça acusatória, em suma, que na data de 17/08/2014, por volta de 02h, o ora apelante invadiu o quarto de sua vizinha, de prenome Wendy, então com 14 (quatorze) anos, deitou-se em sua cama e passou a acariciar- lhe o corpo, tocando em suas genitálias, proferindo ameaças físicas para coagir a menor a não gritar, sendo denunciado pela menor posteriormente.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, tudo nos termos e penas anteriormente descritos.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs a presente apelação, aduzindo em suas razões recursais:

-Que inexistem nos autos provas suficientes de autoria delitiva, motivo por que deveria ser absolvido;

- Que, subsidiariamente, deve ser redimensionada a pena base fixada, bem como desconsiderado o crime de violação de domicílio.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo recursal.

Em fundamentado parecer, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que o apelante seja absolvido do crime de violação de domicílio.

Em 08/11/2018, os autos me vieram conclusos, redistribuídos do Gab. do Des. Raimundo Holanda Reis, por prevenção ao Habeas Corpus de nº 0800914-40.2018.8.14.0000.

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 25 de agosto de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I- DA ABSOLVIÇÃO

Desde logo, é necessário destacar que o recurso manejado cinge seu mérito a compreender se, a sentença proferida encontra-se em consonância como o acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, sendo indiscutível que, dada a natureza dos atos praticados, o laudo pericial pouco poderia atestar, motivo porque o relevo das provas concentra-se nos depoimentos colhidos e, nesse ponto, há que se analisar os depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas ao longo do procedimento de instrução criminal, assim vejamos:

A vítima, W. de L. M., em juízo declarou:
(...)
Que, estava sozinha em sua casa no dia dos fatos; Que seus pais haviam saído; Que estava dormindo no momento dos fatos; Que o acusado entrou em seu quarto e a acordou; que o acusado usava entorpecente ao lado de sua casa; que nunca havia conversado com o acusado; que o acusado sabia que ela estava sozinha; que o acusado ficou passando a mão em seu corpo; que o acusado disse que a mataria se a vítima gritasse; que o acusado tocou em seus seios e vagina; que foi beijada a força.

A testemunha
Maria Gleise Cardoso de Lima
, mãe da vítima, em juízo declarou:
(...)
que sua filha ligou contado os fatos; que a casa em que estavam era frequentemente roubada; que estava perto de sua casa; que a vítima contou que Douglas havia lhe agarrado; que procurou o acusado; que o acusado lhe mandou ¿parar de enxame¿;

Em seu turno, o acusado Douglas de Melo Tavares, alegou que estava dormindo na noite dos fatos, bem como que na época dos fatos costumava usar drogas ao lado da casa da vítima, mas que nunca praticou os fatos descritos na inicial.

Assim, o que se pode constatar é que coexistem nos autos duas versões distintas, uma de defesa, isolada, em que o acusado nega autoria delitiva sem encartar qualquer premissa fática que abone sua conduta e, em outro giro, tem-se a palavra da vítima, segura e coesa que revela os fatos em minúcias e detalhes e que, indiscutivelmente, assume relevo, vez que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância pois, raramente, possuem testemunha ocular-como no caso dos autos, em que os fatos ocorreram clandestinamente na madrugada. Nesse sentido a jurisprudência é assente:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
3. Carece o recurso especial do indispensável requisito do prequestionamento quanto à nulidade não apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1301938/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)

Assim, é indubitável que o depoimento prestado pela vítima, em que descreve com detalhes os fatos ocorridos, é corroborado pelos depoimentos prestados por sua genitora, não tendo a versão da defesa elidido tais circunstâncias, motivo porque, verifico que não restam dúvidas acerca do cometimento dos abusos sexuais praticados pelo acusado em face da vítima,
restando claramente demostrada tanto a autoria quanto a materialidade delitiva, sendo imperiosa a manutenção da condenação do réu Douglas Tavares nos termos fixados em sentença.
II- DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DA PRESCRIÇÃO.

Em segundo momento, pretendeu o réu o reconhecimento de que, a invasão de domicílio praticada pelo recorrente ocorreu unicamente com o propósito de praticar o delito sexual, motivo por que seria fato pretérito necessário ao cometimento do delito final pretendido, impunível portanto, em decorrência do princípio da consunção.

Não obstante o exposto, deve-se, desde logo, esclarecer que, antes da análise do pleito, resta necessária a análise da prescrição no caso concreto.

Assim, concretamente, o regramento legal da prescrição em nosso Código Penal perpassa pela consideração de que, inexistindo recurso do Ministério Público,
o quantum
temporal a ser aferido no art. 109 do Código Penal decorrerá da pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal, a ser verificado dentro dos marcos interruptivos do art. 117 do CP.

No caso concreto, a pena fixada em desfavor do recorrente, pelo delito de violação de domicílio (art. 150, § 1º do Código Penal), foi de 03(três) meses, atraindo o prazo prescricional de 03 (três) anos -art. 109, VI do CP, que encontra-se em muito superado entre a data de prolação da sentença, ocorrida em 21/02/2018 e os dias atuais.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal do réu Douglas Tavares pela prática do delito previsto no art. 150, § 1º do Código Penal, estando extinta a punibilidade do agente neste ponto - incidência expressa do Art. 109, VI do CP.
III-DA DOSIMETRIA PENAL

Em derradeiro, pretende a redução da pena fixada e, para a correta análise do capítulo, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
a) Crime de Estupro Qualificado (artigo 213, § 1º, do CPB):
Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.
Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:
01.
Culpabilidade
: elemento neutro no presente caso;
02.
Antecedentes
: elemento neutro, pois o acusado não possui condenação transitada em julgado contra si que permita a valoração negativa desta circunstância judicial (fl. 52);
03.
Conduta Social:
elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem;
04.
Personalidade:
elemento neutro;
05.
Motivos do Crime:
elemento neutro
06.
Circunstâncias do Crime:
elemento neutro no presente caso;
07.Consequências do Crime: negativo, pois tanto a informante MARIA GLEISE CARDOSO LIMA quanto a própria vítima WENDY DE LIMA MENDES confirmam que o fato criminoso lhe causou problemas psicológicos, inclusive, tendo a família mudado de Munícipio para seguir a vida;
08.
Comportamento da Vítima
: também neutro no presente caso.
Com base nas circunstâncias judiciais acima, há um vetor negativo no presente caso, por isso fixo a pena-base em 08(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Numa segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes, por isso mantenho a pena provisória do acusado no valor já fixado, ou seja, em 08(oito) anos e 06(seis) meses de reclusão.
Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento e diminuição de pena, assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA EM 08(OITO) ANOS E 06(SEIS) MESES DE RECLUSÃO. Destaquei.

O que se pode denotar da análise da dosimetria penal operada é que, a pena concretamente fixada em desfavor do apelante sobrelevou-se unicamente em razão da consideração de um vetor do art. 59 do Código Penal em seu desfavor - Consequências do Crime, sendo necessária a consideração de que, as
consequências do crime
, na primeira fase da dosimetria penal, devem ser consideradas como:
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿ (
Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed.ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivim, pag. 159)

Tendo, nesse diapasão, caminhado bem o juiz ao afirmar o abalo psicológico da vítima, relatado na instrução processual, como consequência do delito apta a negativar o referido vetor do art. 59 do Código penal, inexistindo reparos de ordem conceitual a ser realizado. Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS

DO CRIME. TRAUMA CAUSADO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA.
REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A avaliação negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
2.
In casu, o trauma causado à vítima, consoante apurado pelo Tribunal de origem, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, máxime quando a vítima é acometida por problemas de saúde-desmaios e fortes dores de cabeça-, decorrentes da violência sofrida e, ainda, pela necessidade de ser transferida para outra escola, mostrando-se justificado, à toda evidência, o incremento da pena-base do acusado a título de consequência do crime. (...) 4.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1673595/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Assim, fixada a premissa de que a negativação de um único vetor na primeira fase da dosimetria penal ocorreu dentro das balizas legais e doutrinárias que informa ao tema, igualmente correta a percepção de que a sobrelevação da pena base em, apenas 06 (seis) meses, ocorre de modo justo, razoável e proporcional, não havendo qualquer reparo a ser feito também neste ponto, motivo porque mantenho integra a sentença combatida.
IV-DISPOSITIVO:

De todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença combatida, reconhecendo, contudo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal do réu da prática do delito de violação de domicílio (art. 150, § 1º do CP), excluindo a penalidade a ele correlata imposta em seu desfavor.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator